Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719691-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THADEU COSTA NORMANDO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos impetrados para se manifestarem, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora